Tribunal: TJBA
Processo: 0814748-93.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0814748-93.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: GILDASIO RIBEIRO DA ENCARNACAO

Advogado(s):

RC01

ACÓRDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MUNICIPIO DE SALVADOR EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO ENTE PÚBLICO. AUTONOMIA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão que manteve a extinção de execução fiscal sob o fundamento de se tratar de crédito de baixo valor, com base na tese firmada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024. O ente municipal sustenta a nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para manifestação acerca da aplicação do referido entendimento, bem como afirma que o valor do crédito executado supera o limite considerado de pequeno valor pela legislação municipal.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia intimação do ente público para manifestação, bem como verificar se o crédito executado se enquadra como de baixo valor segundo a legislação municipal.

III. Razões de decidir
3. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 exige a observância do contraditório, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, nos termos dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.
4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal condiciona a extinção das execuções fiscais de baixo valor ao respeito à autonomia do ente federado para definir os parâmetros de cobrança e de política fiscal.
5. No âmbito do Município de Salvador, a legislação local estabelece como débito de pequeno valor aquele igual ou inferior a R$ 2.300,00, limite não observado no caso concreto, uma vez que o crédito executado supera tal montante.
6. A ausência de prévia intimação do Município, aliada à inadequada caracterização do débito como de pequeno valor, impõe o reconhecimento da nulidade da sentença que extinguiu a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da sentença e afastar a extinção da execução fiscal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar ao Município o exercício do contraditório e assegurar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal exige a prévia oitiva do ente público, em observância aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.
2. A caracterização de débito de pequeno valor deve observar o limite definido pela legislação do ente federado titular do crédito.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 18 e 30; CPC, arts. 9º e 10.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO
n. 0814748-93.2017.8.05.0001
,
que tem como parte
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR
e AGRAVADO
GILDASIO RIBEIRO DA ENCARNACAO

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
Sala de Sessões,